Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-39.2013.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002038-39.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Batista Rezende da Silva (VÍTIMA), JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA - CPF: 036.713.271-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WISLEY DE SOUZA ARAÚJO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1. DESPRONÚNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESTEMUNHO JUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
3.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Havendo prova da materialidade do crime em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre sua culpa ou inocência, uma vez, que como sabido, a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Wisley de Souza Araújo
interpôs a tempo e modo,
Recurso em Sentido Estrito
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio simples
previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP.

Inconformado, requer a
despronúncia
al
egando que não existem indícios suficientes de autoria.
Subsidiariamente
, busca a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o de
lesão corporal
sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
já que desistiu voluntariamente de prosseguir em atos de execução (Id.
181943779
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 181943783).

Em
juízo de retratação
, a sentença foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 181943780).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso nos termos do respectivo sumário que segue (Fls. 244/250).

“Recurso em sentido estrito – Homicídio tentado – Pronúncia – Irresignação defensiva: Pretendida a impronúncia do Apelante por ausência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal, ante a desistência voluntária – Improcedência – Discussão acerca do
animus necandi
– Aplicação do princípio ‘in dúbio pro societate’ – Matérias sujeitas à apreciação pelo Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 2h00min., do dia 18 de janeiro de 2018, em via pública da cidade de Barra do Garças/MT,
Wisley de Souza Araújo
tentou contra a vida de
João Batista Resende da Silva
deferindo-lhe uma pedrada na cabeça e golpes de faca nas regiões torácica, abdominal e dorsal, atingindo-lhe o fígado e o pulmão. O ofendido só não veio a óbito porque foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Após regular tramite processual sobreveio decisão nos moldes do relatório, contra a qual o recorrente se insurge requerendo a
despronúncia
mediante a alegação de
que não existem indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, busca a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o de
lesão corporal
sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
já que desistiu voluntariamente de prosseguir em atos de execução (Id.
181943779
).

Pois bem, como sabido, ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o (s) pronunciado (s)
possa
(m) ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente (s)
é
(são) o (s) autor (es) de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do (s) réu (s) a júri popular.

No caso dos autos, tais indícios exsurgem, entre outros, pelas declarações judiciais da vítima noticiando que estava em uma festa com diversas pessoas, todas ingerindo bebida alcoólica, quando começou a discutir com um dos participantes do evento e o recorrente “tomou as dores” do rapaz. Acrescentou que saiu da casa e estava indo para sua motocicleta quando
Wisley
lhe deu uma pancada na cabeça e o esfaqueou atingindo seu fígado e pulmão (Id. 181943765).

Na mesma fase processual a testemunha ocular
Jean Ferreira Basto de Carvalho
confirmou que estavam em uma residência ingerido bebidas alcóolicas, sendo que ofendido resolveu ir embora. Acrescentou que ouviu gritos e viu o recorrente correndo com uma faca na mão (Id. 181943765).

Dessarte, conquanto
Wisley
tenha feito uso de seu direito ao silêncio em juízo e, em suas razões, tenha sustentado a inexistência de indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia afirmando que o ofendido, por estar de costas, não viu seu agressor, os depoimentos acima autorizam conclusão diversa, pois, além de
João Batista
apontar o recorrente como possível autor do crime,
Jean
disse tê-lo visto correr com uma faca nas mãos.

Tais situações, analisadas em conjunto, indicam que
Wisley de Souza Araújo

pode
ter tentado matar

João Batista Resende da Silva
.

Aliás,
in casu
, n
ão há como afirmar, com a certeza exigida pela despronúncia e pela desclassificação pretendidas que o recorrente
não tenha agido com dolo de matar, seja direto ou eventual.

Especificamente quanto ao elemento subjetivo em questão, tem-se que a vítima foi agredida em regiões vitais como fígado e pulmão, são sendo, portanto, despiciendo de plausibilidade que o agressor efetivamente desejasse seu óbito.

Ademais, os elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal são insuficientes para comprovar a alegada desistência voluntária na medida em que a questão não foi apurada em juízo e, na delegacia as testemunhas
Silvani Oliveira da Silva
e
Jean Ferreira Basto de Carvalho
disseram que o recorrente precisou ser contido por
Leandro Rodrigues dos Santos
e
Jhonathan José Ferreira

para que não “terminasse” de matar
João Batista
(Id. 181943730).

Ora, como cediço, vige nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual, eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...). 2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)”. (TJMT. N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso,
mantendo a sentença de pronúncia
invectivada, tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023